Tribunal: TJSP
Processo: 2184993-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas corpus – Incidente de dependência toxicológica – Indeferimento – Alegado cerceamento de defesa - Inocorrência – Necessidade e conveniência da produção das provas analisadas pelo Magistrado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184993-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente RIRAN ANDRADE DA SILVA e Impetrante CARLOS SIMAO NIMER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2184993-52.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: CARLOS SIMÃO NIMER
Pacte: RIRAN ANDRADE DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP
Habeas corpus Incidente de dependência toxicológica
Indeferimento
Alegado cerceamento de defesa -
Inocorrência Necessidade e conveniência da produção das
provas analisadas pelo Magistrado - Ordem denegada.
Voto no 1571
Carlos Simão Nimer, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de RIRAN
ANDRADE DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto SP, nos autos n°
0011905-25.2020.8.26.0576, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Aduz que o paciente sofre constrangimento
ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de instauração de
incidente de dependência toxicológica, arguindo negatória da vigência
dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
3
pleiteia, liminarmente, a submissão do paciente ao exame médico-legal
para que se avalie sua higidez mental e psiquiátrica.
Ao final, concessão da ordem, em definitivo.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
38/40), e a autoridade apontada como coatora prestou as informações de
praxe (fls. 43/45).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 48/51).
É o relatório.
O paciente está sendo processado pela
prática do delito previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, porque,
segundo consta dos autos, no dia 24 de junho de 2020, trazia consigo e
transportava 10 (dez) porções de cocaína e 03 (três) porções de
maconha, todas embaladas para a pronta venda, drogas estas que
determinam dependência física ou psíquica (fls. 128/131, dos autos de
origem).
Em 25 de junho de 2020, a prisão em
flagrante delito do paciente foi convertida em preventiva, para preservar
a ordem pública, bem como verificou-se que ele foi preso em flagrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
4
no início deste ano, pela prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido
concedida liberdade provisória naquela oportunidade (fls. 71/73, dos
autos de origem).
Notificado, o paciente apresentou defesa
preliminar, a qual foi devidamente apreciada.
A denúncia foi recebida em 29 de julho de
2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 30
de novembro de 2020, ato que ora se aguarda.
O paciente requereu a instauração de
incidente de dependência toxicológica, a qual foi indeferida; contra essa
decisão de indeferimento, insurge-se o Impetrante.
Pontua o d. Impetrante que o paciente é
tecnicamente primário e possui ocupação lícita. Afirma que se trata de
usuário de drogas, com dependência química e psicologicamente das
substâncias entorpecentes. Aduz que, requerida a instauração de
incidente de dependência toxicológica, teve o pedido negado.
Assim, pretende que seja conhecida e
concedida a ordem, a fim de que seja determinada a efetivação de
avaliação para atestar a dependência de drogas do paciente, sob pena de
manifesto negatória de vigência a disposição dos princípios da ampla
defesa e do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
5
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Há que se considerar que ao magistrado,
como destinatário da prova, compete avaliar a necessidade e a
conveniência da produção das provas requeridas pelas partes,
indeferindo aquelas que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou
que, no seu entender, se mostrem irrelevantes para o deslinde da
controvérsia.
Assim,
não
importa
em
nulidade
o
indeferimento, motivado, tal como no caso em hipótese, do
requerimento de prova pericial, se o magistrado entende que os demais
elementos dos autos se mostram suficientes a possibilitar a prestação
jurisdicional.
Com efeito, consoante bem decidiu o MM.
Juízo a quo:
“... Quanto ao requerimento da defesa, em
que pese o entendimento do i. Representante
do Ministério Público, verifico que a
instauração de incidente de dependência
toxicológica, segundo o art. 149 do CPP,
somente tem cabimento “quando houver
dúvida sobre a integridade mental do
acusado” (g.n.), dúvida esta inexistente até
o momento. Consigne-se que o denunciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
6
ouvido pela autoridade policial quando da
prisão em flagrante (fs. 9/10 dos autos
principais),
soube
argumentar
perfeitamente
sobre
as
acusações,
fornecendo a sua versão e detalhes sobre os
fatos contra si imputados, acrescentando,
inclusive, que é comerciante de motos e
abandonou espontaneamente o tratamento
de desintoxicação a que vinha sendo
submetido. É sabido que em matéria de
imputabilidade penal a lei vale-se do
critério biopsicológico, o que significa dizer
que não basta a existência do vício, é
preciso que haja indícios da incapacidade
mental, até o momento inexistente nos
autos ...” (grifo nosso, fls. 17 dos autos de
origem)
Como se vê, no caso em exame, o togado de
piso, com ampla cognição fática, assentou que não havia provas nos
autos de que o paciente não tinha, ao tempo do fato, capacidade de
entender o caráter ilícito do ato ou de se autodeterminar.
Dessa forma, descabida a aventada nulidade
da referida decisão, por violação ao princípio da ampla defesa e devido
processo legal, vez que a autoridade impetrada embasou sua convicção
nos elementos existentes nos autos, indeferindo o pedido, reputando-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
7
desnecessário.
Impende consignar que a ausência de
realização de exame de dependência toxicológica ou de sanidade mental
não configura flagrante ilegalidade, se não há nos autos outros elementos
que justifiquem a sua instauração.
Além disso, o simples fato de o acusado
declarar-se usuário de entorpecentes, mesmo com amparo de fala de
testemunhas, não gera obrigatoriedade na realização do exame, que,
repita-se, fica a critério do Magistrado aferir em cada caso sua
necessidade.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS
CORPUS'. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CRIME
HEDIONDO.
PRELIMINAR
-
NULIDADE - DEPENDÊNCIA QUÍMICA

EXAME TOXICOLÓGICO INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples declaração do réu de ser
dependente de drogas não obriga o juiz do
processo a determinar a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184993-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1571
8
toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real
necessidade
de
sua
realização
para
a
formação de sua convicção em cada caso
concreto, dentro de sua discricionariedade
regrada. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.
Em sede de 'habeas corpus' afigura-se inviável
a decretação de nulidade do acórdão por
julgamento contrário à prova dos autos, no que
toca à desclassificação do delito, eis que para
tanto faz-se necessário percuciente reexame do
conjunto fático-probatório.
Ordem concedida, em parte, para o efeito de
afastar a vedação legal à progressão de
regime, possibilitando o exame dos requisitos
de concessão do direito, pelo Juízo competente.
(STJ HC N° 51.619/ RJ - Relator Ministro
PAULO MEDINA, j. 09.11.2006
grifo
nosso).
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no r. decisum guerreado.
Face ao exposto, denega-se a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator